Tribunal: TJMT
Processo: 0001601-69.2013.8.11.0045
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
APELADO(S):
MÓVEIS LIBERATTI LTDA

Número do Protocolo: 111719/2017
Data de Julgamento: 25-11-2020

E M E N T A
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA PROCON – CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO – LEI DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 7.603, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2001 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PROPORCIONAIS – OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 85, §3, I, DO CPC/2015 - RECURSO PROVIDO EM PARTE.
O ente municipal é isento do recolhimento de custas e despesas processuais, nos termos do artigo 3º, I, da Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.603, de 27 de dezembro de 2001.
No caso, os honorários advocatícios foram fixados de acordo com o art. 85, §3º, I, do CPC, atendidos os parâmetros do § 2 o do mesmo dispositivo legal.

APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
APELADO(S):
MÓVEIS LIBERATTI LTDA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Lucas do Rio Verde, contra sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo n. 1601-69.2013.8.11.0045, proposta por Móveis Liberatti Ltda, julgou procedente o pedido inicial para anular a multa administrativo fixada pelo Procon, bem como condenou o Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% ( dez por cento) sob o valor da causa.
O Apelante, em suas razões recursais, defende a reforma da sentença quanto às custas processuais, visto que a Lei Estadual n. 7.603/2001, em seu art. 3°, inciso I, bem como no item 2.14.9 do Provimento n. 01/05 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado, isentam os Municípios dos pagamentos de emolumentos, despesas e custas processuais.
Em seguida, pugna pela minoração dos honorários sucumbenciais já que, de acordo com o julgado do STJ de 1999 apresentado, nas causas em que for vencida a Fazenda Pública, os honorários de advogado podem ser fixados em porcentagem inferior ao mínimo legal.
Diante disso, pugna pelo provimento do presente recurso para reformar a sentença e afastar a condenação em custas, assim como minorar o percentual da condenação honorária.
Por sua vez, a Apelada apresentou suas contrarrazões às fls. 188/191.
A Procuradora-Geral de Justiça, manifesta pela ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial nestes autos (fls. 198).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Lucas do Rio Verde, contra sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo n. 1601-69.2013.8.11.0045, proposta por Móveis Liberatti Ltda, julgou procedente o pedido inicial para anular a multa administrativo fixada pelo Procon, bem como condenou o Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% ( dez por cento) sob o valor da causa.
O Apelante pugna pelo provimento do presente recurso para reformar a sentença e afastar a condenação em custas, assim como minorar o percentual da condenação honorária.
O cerne recursal cinge-se em verificar a possibilidade da Fazenda Pública ser condenada em custas processuais, bem como a redução da verba honorária abaixo do percentual mínimo legal.
Pois bem.
O novo Código de Processo Civil aprimorou as regras referentes à fixação de honorários, estipulando percentuais mínimos e máximos de acordo com cada proveito econômico das causas.
Veja-se:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
(...)
§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;
II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários mínimos;
III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;
IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;
Como é cediço, quando a parte vencida for a Fazenda Pública é plenamente permitida a fixação de honorários em valores mais comedidos para não onerar demasiadamente o Erário e, consequentemente, não viole o interesse público envolvido.
No entanto, entendo que a quantia arbitrada pelo Juízo de Primeiro Grau, é suficiente para remunerar o trabalho do advogado da parte adversa, quantia essa que não viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Por seu turno, no que diz respeito à condenação imposta ao Município de Lucas do Rio Verde ao pagamento das custas processuais, verifica-se a necessidade de reforma.
Isso porque, a Lei Estadual nº. 7.603/2001, assim como a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso dos Foros Judiciais e Administrativos (CNGC/MT), isentam a Fazenda Pública deste ônus.
Diz a Lei nº 7.603/2001:
“Art. 3º Além dos casos previstos em lei, são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas:
I - a União, o Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda;(...) ”
E a CNGC/MT:
2.14.5 – Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e as suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM.
Inclusive, este é o entendimento deste Tribunal de Justiça.
Confira-se:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – IRRESIGNAÇÃO DO MUNICÍPIO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS FIXADOS EM VALOR EXCESSIVO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO – RECURSO PROVIDO. Na forma do artigo 20, §§ 3º e 4º, do CPC/73, sendo parte a Fazenda Pública, hipótese dos autos, o valor dos honorários sucumbenciais deve ser fixado consoante os critérios estabelecidos legalmente. Na hipótese, mostra-se adequada a redução da verba honorária para 10% (dez por cento) sob o valor da condenação, quantia que melhor se ajusta ao trabalho desempenhado, remunerando o advogado de forma justa e proporcional, sem constituir ônus excessivo à Fazenda, e condizentes com os parâmetros traçados para casos semelhantes julgados nesta egrégia Segunda Câmara de Direito Público e pelo Superior Tribunal de Justiça em casos análogos. Nas condenações contra a Fazenda Pública aplica a isenção do pagamento das custas e despesas processuais (artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001). (Apelação/Remessa Necessária 162234/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018). (destaquei)
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIALMENTE ao recurso de apelação apresentado pelo Município de Lucas do Rio Verde, tão somente, afastar a condenação ao pagamento das custas processuais.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 25 de novembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR